Tribunal: TJBA
Processo: 0514889-20.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0514889-20.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE SANTINO D’ANTONIO Advogado: THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LEONARDO Advogado: PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO ACÓRDÃO APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES DA FASE ANTERIOR DEVIDAMENTE ANALISADAS NA DECISÃO SANEADORA. PRELIMINAR REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA DEMONSTRADAS. TAXAS CONDOMINIAIS APROVADAS EM ASSEMBLEIA. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS EM CONVENÇÃO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0514889-20.2019.8.05.0001, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.